Tribunal: TJMT
Processo: 1042162-23.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042162-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), MARIA MONICA LOPES VILHAGRA ANDRADE - CPF: 002.743.821-05 (APELADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1042162-23.2019.8.11.0041

Apelação nº 1042162-23.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Maria Monica Lopes Vilhagra Andrade

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS - REEMBOLSO
DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos termos do artigo 3º, III, da Lei n. 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1042162-23.2019.8.11.0041

Apelação nº 1042162-23.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Maria Monica Lopes Vilhagra Andrade

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Restituição de Despesas Médicas (DAMS), que
Maria Monica Lopes Vilhagra Andrade
move em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, por acidente de trânsito ocorrido em 10.09.2018, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao ressarcimento de despesas médicas no valor de R$ 2.700,00, corrigidos pelo INPC a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação válida. Fixou, ainda, honorários em R$ 1.000,00 (art. 85, §8º e 86 do CPC).

Apelação
: defende, em síntese, a reforma da sentença para ver afastado o dever de reembolsar despesas médicas, porque realizadas sem a prescrição médica que comprove o nexo causal entre as lesões e o acidente. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 45025019).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1042162-23.2019.8.11.0041

Apelação nº 1042162-23.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Maria Monica Lopes Vilhagra Andrade

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Restituição de Despesas Médicas (DAMS), que
Maria Monica Lopes Vilhagra Andrade
move em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, para condenar a ré ao pagamento de despesas médicas no valor de R$ 2.700,00, corrigidos pelo INPC a partir do pagamento de cada uma das despesas e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Fixou, ainda, honorários em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º e 86 do CPC).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para afastar o dever de reembolsar despesas médicas.

A matéria está regulada pela Lei nº 6.194/74, que trata do seguro obrigatório, e em seu artigo 3º dispõe:

“Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

§ 2°
Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos
.

§ 3° As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou

Boletim de Ocorrência n° 2018.345813, elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Cuiabá, bem como Certidão de Ocorrência emitida pelo SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que indica a natureza da ocorrência como “colisão carro com moto” com encaminhamento da vitima ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (Id. 45020594).

Há, ainda, boletim de atendimento emitido pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, bem assim documentos de despesas com tratamento médico que decorrem do acidente (Id. 45020596).

Logo, verifica-se que tais documentos ao que se percebe, dão conta da ocorrência do acidente, do nexo causal com as lesões e despesas médicas observadas pela segurada.

Ressalta-se que as despesas comprovadas pela autora estão diretamente relacionadas ao acidente de trânsito, ainda que tenham sido realizadas em momento posterior, porquanto se referem às lesões sofridas que tiveram seu tratamento prolongado no tempo.

Portanto, é de se manter a condenação ao reembolso das despesas médicas no montante de R$ 2.700,00.

Nessa linha:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DPVAT. DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS). SINISTRO INCONTROVERSO. PROVAS NOS AUTOS DOS GASTOS REALIZADOS PELO AUTOR NO TRATAMENTO DE SEQUELAS DO ACIDENTE. DESPESAS DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR, OBSERVADO O TETO LEGAL (R$ 2.700,00). TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE OBSERVAR A SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJRS, Quarta Turma Recursal Cível, Recurso Cível n° 71009012659, Rela. Desa. Gisele Anne Vieira de Azambuja, julgado em 29.11.2019).

E ainda:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - AÇÃO DE COBRANÇA. 1. A falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7º da Lei 6.194/74. Súmula 257 do STJ. 2. Comprovação do acidente e também das despesas efetivadas pela autora. Ficha ambulatorial, internação, documentos suficientes para a propositura desta demanda. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. (TJSP; Apelação Cível 1011991-69.2018.8.26.0019; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVADO O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES. ENQUADRAMENTO CORRETO DA LESÃO NA TABELA DA LEI 6.194/74. DESPESAS DOS MEDICAMENTOS COMPROVADAS. RESSARCIMENTO DEVIDO. 1.A Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.º 11.945 de 04 de junho de 2009, definiu a necessidade de graduação da invalidez para a fixação do montante indenizatório, sendo necessária a realização da perícia médica para aferir o grau de invalidez. 2.Comprovado o nexo causal entre o acidente automobilístico e as lesões sofridas pela parte autora diante do vasto conjunto probatório acostado aos autos. 3.Caso dos autos em que houve o enquadramento correto das sequelas da parte autora pelo perito, referentes ao membro inferior direito e ao tornozelo direito, ante a possibilidade de cumulação de ambas para indenização securitária, a teor da tabela do seguro DPVAT. 4.Cabível o ressarcimento pelas despesas médicas da parte autora, pois comprovadas mediante as prescrições médicas e cupons fiscais colacionados. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 70083984096, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 30-04-2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.
Majoram-se, ainda, os honorários recursais de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020